Tribunal: TJPA
Processo: 0812686-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812686-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

PROCURADOR: ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812686-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO

ADVOGADO: STEPHANY FERREIRA - OAB/PA 27.102; JHULLY VAZ - OAB/PA 27.178

AGRAVADA: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047; ANTÔNIO CLEDSON QUEIROZ ROSA - OAB/PA 23.507

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMONSTRADOS – LAUDO PERICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
periculum in mora
e a probabilidade do direito se extraem do risco efetivo de desabamento do imóvel da Agravante, conforme demonstrado no laudo de engenharia acostado aos autos originais no id. 14988775, e as fotos anexas a ele. Além do laudo, verifico a existência de certidão de ocorrência lavrada pelo Corpo de Bombeiros Militar (id. 14988777 - autos originais) atestando o risco de desabamento.

Ora, podendo o imóvel desabar a qualquer tempo, é evidente a existência de risco ao resultado útil do processo, além disso, o risco de desabamento poderá afetar os seus proprietários e usuários.

A existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da obra, justifica a concessão de tutela de urgência objetivando a reparação imediata dos vícios construtivos.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO
nos autos de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, tendo como agravado
CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS (Proc. nº. 0805550-48.2020.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, por entender não se apresentam inteiramente satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, próprio porque não fulgura cristalina a probabilidade do direito invocado.

A inicial da ação obrigacional narra que, a agravante no ano de 2011 financiou um imóvel junto à Caixa Econômica Federal, oportunidade em que celebrou contrato de seguro com a Caixa Seguradora S.A. Em 2019, o bem adquirido apresentou problemas estruturais que culminaram com o desabamento de parte da estrutura do segundo pavimento, o que levou a parte recorrente a acionar o seguro registrando o sinistro, porém, o pedido de cobertura foi negado, o que motivou o ajuizamento da ação.

Inconformada com os termos da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, a autora apresentou o presente Agravo de Instrumento (id. 7045901). Sustenta a necessidade de ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em consequência, deverá ser aplicada a regra de proteção contratual do consumidor, além da inversão do ônus da prova.

Assevera que, em razão da presença do fumus boni juris a tutela de urgência recursal deverá ser concedida, haja vista que, a apólice do seguro prevê a cobertura de danos provocados por desmoronamentos, além do que, o art. 757 do CC prevê a obrigação da seguradora em garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Aponta a necessidade de aplicação ao caso do art. 422 e art. 765 do CC, o qual prevê que o contrato de seguro está fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de lealdade e confiança recíprocos, situação que reforça a responsabilidade da agravada em arcar com os custos do sinistro.

Explica a agravante que, levando em consideração os parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência dele, ainda que só se revele depois de sua extinção.

Ao final, requer a concessão da gratuidade recursal, bem como, o deferimento da tutela de urgência recursal, permitindo à requerente de usar de seus próprios meios para assegurar a segurança mínima – benfeitoria necessária, garantindo seu direito de ressarcimento. Ou obrigando a agravada, Caixa Seguradora S/A, a proceder com as reformas necessárias à segurança mínima, ou repassando valor para tal, sob pena de multa em caso de desobediência.

O feito foi recebido por esta instância (id. 11256736), sendo conhecido o recurso, e deferida a tutela de urgência, autorizando a agravante a realizar as obras de reparo necessárias à conservação do imóvel, valor que poderá ser ressarcido pela seguradora quando apurada a responsabilidade da agravada, através da devida tramitação da ação.

A agravada,
CAIXA SEGURADORA S/A
, inconformada, interpôs recurso de Agravo Interno (id. 11652179), contra a decisão que concedeu a tutela. Alega, em síntese, a irreversibilidade da medida concedida em caráter liminar, pugnando pela revogação da tutela antecipada, sob pena de grave lesão desproporcional à Agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e nem ao Agravo Interno (id. 12310232).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o Agravo Interno face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em não conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora Agravante.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

No caso, constato que os requisitos autorizadores da medida pleiteada estão presentes. Explico.

O
periculum in mora
e a probabilidade do direito se extraem do risco efetivo de desabamento do imóvel da Agravante, conforme demonstrado no laudo de engenharia acostado aos autos originais no id. 14988775, e as fotos anexas a ele. Além do laudo, verifico a existência de certidão de ocorrência lavrada pelo Corpo de Bombeiros Militar (id. 14988777 - autos originais) atestando o risco de desabamento.

Ora, podendo o imóvel desabar a qualquer tempo, é evidente a existência de risco ao resultado útil do processo, além disso, o risco de desabamento poderá afetar os seus proprietários e usuários.

Por oportuno, cito trecho do laudo do engenheiro:

12) CONCLUSÃO:

Diante dos fatos anteriormente descritos, o engenheiro vistoriador pôde concluir o que segue:

12.1) De modo geral, o imóvel vistoriado padece com patologias oriundas de vícios e defeitos construtivos, alguns de origem oculta, devido a construção do citado imóvel não ter seguido as normas e boas técnicas pré concebidas pela construção civil, uma vez que suas obras não seguiram a orientação de projetos executivos pertinentes (arquitetônico, fundações, estrutural e instalações em geral), bem como o acompanhamento de profissional habilitado de engenharia.

Registrou-se, também, que não houve os devidos licenciamentos da construção do imóvel junto aos orgãos competentes (SEURB e CREA). Por conseguinte, foi emitida a Certidão de "habite-se", assim como Anotação de Responsabilidade Técnica ART, expedida pelo CREA/PA;

12.2) As patologias relacionadas com a parte estrutural, pormenorizadamen explanadas no relatório acima, devem ser imediatamente corrigidas, tendo em vista que o panorama constatado na vistoria coloca em risco a estabilidade estrutural da edificação, com perigo de desabamento parcial da mesma;

12.3) Não obstante os necessário a urgente correção das demais patologias detectadas colocando a edificação em condições normais de utilização e habitabilidade, por seus proprietários e usuários.

A existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da obra, justifica a concessão de tutela de urgência objetivando a reparação imediata dos vícios construtivos.

Dessa forma, considerando os laudos do Corpo de Bombeiros e do engenheiro e, verificando a presença de risco aos moradores do imóvel caso as obras recomendadas não sejam realizadas, entendo que deve ser reformada a decisão impugnada.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1º GRAU PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - 1. TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO ACERTADA
- 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA - FIXAÇÃO ADEQUADA - INACOLHIMENTO - 3. PRAZO ARBITRADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - DILAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RISCO DE DESABAMENTO - URGÊNCIA DA INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL DA AGRAVANTE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Existentes vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da obra e a integridade física dos seus habitantes pelo risco de desabamento, concede-se tutela de urgência objetivando a respectiva e urgente reparação.
2. A astreinte arbitrada é cabível para compelir o devedor obrigacional a cumprir fielmente o decisum, em valor suficiente para dissuadir o descumprimento da ordem judicial. 3. A dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, arbitrado em 30 dias, não é recomendada, dada a urgência da intervenção na estrutura do imóvel, com risco de desabamento, conforme apontado em laudo técnico. (TJ-SC - AI: 50266263020208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5026626-30.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL - TEORIA DO MAL MAIOR.
- Para a concessão da tutela de urgência deve ser evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão - O laudo de vistoria da defesa civil que indica risco de tombamento/desabamento é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e risco de dano para a realização das obras de contenção indicadas - A suposta irreversibilidade da medida liminar não deve prevalecer diante da análise pela teoria do mal maior. (TJ-MG - AI: 10000221333115001 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL - SEGURO HABITACIONAL - IMÓVEL POPULAR - CASA GEMINADA - INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS E DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DA SEGURADORA RÉ - 1. COBERTURA CONTRATUAL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - LAUDO PERICIAL JUDICIAL APONTANDO QUE OS DANOS NO IMÓVEL FORAM CAUSADOS POR FATORES INTERNOS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO DE ADESÃO - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA - 2. DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA SEGURADORA - REFLEXOS EXTRAORDINÁRIOS INEXISTENTES - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO MORAL INDEVIDA - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO - RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhece-se a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do vício construtivo quando o contrato de seguro for de adesão. 2. Inadimplemento contratual, desacompanhado de elementos capazes de abalar o psíquico do suposto ofendido, não enseja indenização por danos morais. (TJ-SC - APL: 00041803620168240008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 03/08/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMONSTRADOS – LAUDO PERICIAL ELABORADO NA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da probabilidade do direito (vícios construtivos demonstrados através do laudo pericial) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão dos prejuízos que vem sofrendo a estrutura do edifício e seus condôminos, com risco de infiltração de água em rede elétrica, há que ser concedida a tutela provisória de urgência para determinar à construtora que faça os reparos necessários
, sob pena de multa diária.- (TJ-MT 10186789720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022) (Grifei)

Cumpre destacar que a suposta irreversibilidade da medida liminar não deve prevalecer diante da análise pela teoria do mal maior de Cândido Rangel Dinamarco:

A doutrina é pacífica no entendimento de que, para antecipar a tutela, basta a probabilidade e, obviamente, não se exige a certeza; mas é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida.

Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz.

(in Nova Era do Processo Civil, 1ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: Forense, 2004, p. 64)

A demora pode ser irreversível para a autora/agravante.

Assim, vislumbro elementos suficientes que demonstram, a princípio, a necessidade e urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) para que seja realizada as obras determinadas, impondo-se a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para deferir a tutela de urgência pleiteada, autorizando a Agravante a realizar as obras de reparo necessárias à conservação do imóvel, valor que poderá ser ressarcido pela seguradora quando apurada a responsabilidade da Agravada, através da devida tramitação da ação.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (ID 11652179) face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2024